Tribunal: TJES
Processo: 0004712-46.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004712-46.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEITOR CAMPANA NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. SENTENÇA NULA POR VÍCIO ULTRA E INFRA PETITA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §3º, II, CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DEVOLUÇÃO DE VRG EM CASO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e declaração de nulidade de cláusulas contratuais, proposta em face de instituição financeira, envolvendo contrato de arrendamento mercantil de veículo. O autor pleiteou devolução do valor residual garantido (VRG) pago antecipadamente, revisão da taxa de juros para adequação à média de mercado, restituição em dobro de valores pagos a maior e nulidade de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício por ser ultra e infra petita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (iii) determinar se há direito à devolução do VRG e se a taxa de juros contratada é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a sentença é nula por não apreciar parte dos pedidos e por decidir matéria não postulada, mas aplica-se o art. 1.013, §3º, II, do CPC para imediato julgamento pelo tribunal.

4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a prova pericial não é imprescindível para análise de abusividade em contratos bancários, além de o autor ter sido intimado para custear a perícia deferida e não ter realizado o depósito.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, observada a vedação da Súmula 381 do STJ quanto ao reconhecimento de ofício de abusividade de cláusulas não impugnadas.

6. A cobrança antecipada do VRG é admitida (Súmula 293 do STJ), sendo cabível a devolução apenas da diferença apurada quando a soma do VRG pago e do valor obtido com a venda do bem superar o montante pactuado, conforme tese firmada no Tema 500 do STJ.

7. Constatado que a taxa de juros contratada (1,58% ao mês) está dentro da média de mercado à época da contratação (1,6% ao mês, segundo BACEN), afasta-se a alegação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença autoriza o tribunal a julgar desde logo a lide, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica é desnecessária ou não produzida por inércia da parte, especialmente em demandas revisionais bancárias.

3. É cabível a devolução da diferença do VRG quando, somado ao valor obtido na venda do bem, exceder o montante pactuado, descontadas despesas e encargos contratuais, conforme Tema 500 do STJ.

4. A taxa de juros contratada compatível com a média de mercado não é abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §3º, II; CDC; Súmulas 293 e 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 500; TJRS, AC 5002057-71.2023.8.21.0087; TJMG, APCV 5005629-69.2020.8.13.0699; TJSP, AC 1003689-66.2019.8.26.0229.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004712-46.2011.8.08.0035

APELANTE: HEITOR CAMPANA NETO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Heitor Campana Neto

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões fls. 154/159 sustenta o apelante, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, revelando-se prematuro o julgamento do feito.

Alega que houve negativa da prestação jurisdicional, pois a sentença não se pronunciou sobre os pedidos de (i) devolução na forma simples do VRG, (ii) revisão do contrato em razão dos juros aplicados e (iii) declaração de nulidade do pacto por infração ao CDC.

E mais: o ato judicial é
extra petita
, porquanto não postulou a restituição em dobro do valor cobrado a título de VRG.

Contrarrazões fls. 161/166 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Cinge-se a controvérsia ao contrato de arrendamento mercantil de veículo e a validade de suas cláusulas.

Na exordial o requerente sustenta que o contrato previu o pagamento do VRG de forma antecipada e que manifestou a ausência de interesse na aquisição do veículo, tendo devolvido o bem, de modo que faz jus à devolução do valor residual garantido adimplido, acrescido de juros e correção monetária.

Afirmou, ainda, a necessidade de revisão do contrato a fim de que a taxa de juros seja fixada de acordo com a média do mercado, devendo a diferença apurada ser devolvida em dobro.

Por fim, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que violem o Código de Defesa do Consumidor.

Não há dúvida de que a sentença é
infra petita
, por não ter analisado parte do pedido autoral e, também,
ultra petita
por ter se manifestado para além do pedido, no que diz respeito ao VRG. Trata-se, portanto, de sentença nula.

Não obstante o vício, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.013, §3º, II, do CPC, porque a demanda encontra-se em condições de imediato julgamento.

Em assim sendo, desde já afasto a alegação de cerceamento do direito de defesa decorrente da não realização de prova pericial, porquanto é assente na jurisprudência que a análise da abusividade de contrato bancário prescinde de prova técnica.

Cito:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
Preliminar de cerceamento de defesa face a necessidade de realização de pericia contábil afastada.
Juros remuneratórios fixados nos contratos que extrapolam o limite do razoável em consideração a média de mercado informado pelo Banco Central e demais peculiaridades do caso em liça. Decisão que reajustou a taxa de juros de acordo com a média do BACEN mantida. Limite variável utilizado para fins de avaliação acerca de eventual abusividade e não como possibilidade de reajuste da taxa. Presente a abusividade nas cobranças realizadas justificada está a descaracterização da mora da devedora, nos termos da orientação 2 do explana no RESP. Nº 1.061.530/RS. Cabível repetição de indébito, face o recálculo dos juros, na forma simples. Majoração dos honorários sucumbenciais. Pedido de fixação em valor expresso na tabela da OAB. Tabela que deve ser utilizada, pelo julgador, como referencial para fixação dos honorários, de forma cumulativa, com os demais dispositivos/critérios legais, em especial com o regramento do art. 85, §2º do CPC. Verba honorária majorada para r$1.500,00 em atenção a orientação firmada no tema 1076 do STJ. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (TJRS; AC 5002057-71.2023.8.21.0087; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 13/03/2024; DJERS 19/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. BANCÁRIO. DIALETICIDADE. EVIDENCIADA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERICIA. DESNECESAIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. Se os fundamentos do recurso contrapõem aqueles lançados na sentença, inexiste ofensa à dialeticiade. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo Tribunal, as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.
Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias
. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382/STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001) (Súmula nº 539/STJ). A utilização do método da Tabela Price não implica, necessariamente, em prática de anatocismo, uma vez que mediante o seu emprego não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, tão-somente, o cálculo de juros compostos, para se chegar aos valores uniformes das prestações a vencer. A cobrança de Tarifa Cadastro é permitida, porque encontra previsão na resolução do Banco Central do Brasil. O STJ pacificou entendimento em julgamento de repetitivo no sentido de não permitir a cobrança de seguro em contrato bancário, pois assim restaria configurada a venda. (TJMG; APCV 5005629-69.2020.8.13.0699; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 16/12/2021; DJEMG 13/01/2022)

APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Julgamento antecipado. Possibilidade. Pericia contábil desnecessária. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Taxa de juros contratada. Que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado. Capitalização de juros. Inexistência. Contrato firmado em parcelas fixas. Inexistência de qualquer abusividade. Comissão de permanência. Inexistência de cobrança e cumulada com outros encargos. Tarifas bancárias. Apreciação da matéria à luz dos RESPS. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo. Tarifa de registro cujo serviço restou demonstrado. Legalidade reconhecida. Tarifa de avaliação. Não demonstrada a prestação do serviço. Abusividade reconhecida. Devolução do valor cobrado de forma simples porque não demonstrada a má-fé. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1003689-66.2019.8.26.0229; Ac. 13683905; Hortolândia; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 24/06/2020; DJESP 30/06/2020; Pág. 2049)

Ademais, fora deferida a prova pericial requerida pelo autor, entretanto, após o perito aceitar a proposta de pagamento por aquele formulada, uma vez intimado, não efetuou o depósito respectivo (fl. 117 e seguintes dos autos em apenso 0100105-32.2010.8.08.0035).

Assim, não há que se falar em cerceamento, porquanto a prova, que sequer era necessária, não foi produzida pela inércia do próprio apelante.

Dito isto, não há dúvida de que a relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
" (Súmula 381, do STJ).

No caso, com exceção da taxa de juros e do VRG, o autor alegou, de forma genérica, a abusividade contratual e requereu a declaração de nulidade do pacto. Contudo, ao julgador é vedado reconhecer nulidade das cláusulas contratuais que não foram expressamente impugnadas, sob pena de violação do enunciado da Súmula 381 já transcrita.

Passo então a analisar as questões apontadas como abusivas de forma específica pelo consumidor.

Cediço que "
a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil
" (Súmula nº 293, do STJ).

Ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, a devolução do veículo não se deu por opção de não compra por ele manifestada. Em verdade, a devolução se deu em cumprimento de mandado de reintegração de posse, na demanda em apenso (0100105-32.2010.8.08.0035), em razão do inadimplemento.

A referida demanda foi ajuizada em 09/12/2010, tendo o mandado sido cumprido em 08/02/2011, oportunidade em que o aqui recorrente foi citado. A presente ação, por seu tuno, foi proposta em 04/03/2011.

Em assim sendo, aplica-se ao caso a tese firmada no tema 500, do STJ, com o seguinte teor:

Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais
.

A solução se aplicaria, também, no caso de efetiva desistência do arrendatário, porquanto o STJ compreende que o VRG é uma espécie de garantia para o arrendador que, somado com as contraprestações pelo aluguel e demais despesas eventuais, deve equivaler ao montante necessário para que ele (arrendador) possa recuperar o valor do bem arrendado e obter retorno pelo investimento.

Saliento que, no julgamento da reintegração de posse (demanda nº 0100105-32.2010.8.08.0035, onde já houve trânsito em julgado), não foi aventada a restituição do valor pago a título de VRG, o que implica na possibilidade de determinação, nos limites do precedente vinculante, no presente caso, a ser apurado em liquidação, naturalmente.

Quanto aos juros contratuais, conforme se observa do pacto colacionado no apenso, vislumbro que a taxa contratada foi de 1,58% ao mês.

De acordo com o sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, no mês de junho de 2006, a taxa média do mercado para o arrendamento mercantil de pessoas físicas (série 17459) era de 1,6% ao mês.

Tal circunstância indica que o valor da taxa de juros contratada é compatível com a média do mercado, não havendo que se falar em abusividade.

De conseguinte,
dou parcial provimento ao recurso
, para condenar a instituição financeira à devolução da diferença do VRG, observada a tese firmada no tema 500, do STJ, a ser apurado em liquidação, cabendo, porém, compensação com eventuais despesas ou encargos contratuais devidos pelo arrendatário.

Ante o resultado do presente julgamento, condeno o autor ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor das custas e o requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) delas. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de honorários, arbitrando-os em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor e este ao pagamento da verba honorária de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)